Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721533-32.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAN COSTA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência pode caracterizar maus antecedentes. 2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa. 3. Inviável afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, quando as provas colhidas atestam com a necessária certeza a utilização do artefato no cometimento do delito. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal e ao enunciado 444 da Súmula do STJ, sustentando a impossibilidade de fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em condenação por fato anterior, porém com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, bem como argumentando ser desproporcional a majoração da pena em patamar acima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, sem a devida fundamentação específica; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, alegando a inexistência de prova suficiente de que foi utilizada arma de fogo para a prática do crime. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJGO e do TJMG a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admito quanto à alegada ofensa aos artigos 59, caput, e 68, ambos do Código Penal, pois “Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes (AgRg no REsp 1.840.109/PR, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019).” (AgRg no HC 608.163/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/4/2021) e “No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que a Corte de origem logrou êxito em fundamentar de forma idônea a majoração da basal por todos os delitos praticados, em face do concurso de agentes, com aumento proporcional (1/6), posteriormente reduzida ao mínimo legal por força da atenuante da menoridade relativa e, por fim, majorada em 2/3 por força de expressa disposição legal, haja vista o uso de arma de fogo.” (AgRg no HC 616.891/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 17/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, porquanto infirmar a decisão colegiada no sentido de que “No caso concreto, as provas apresentadas se mostram seguras e harmônicas a demonstrar que o apelante praticou o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo” (ID Num. 24393671 - Pág. 5) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Quanto à indicada violação ao enunciado 444 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “O recurso especial não se presta à alegação de violação a enunciados sumulares, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Recurso não conhecido, quanto à tese de violação das Súmulas 43 e 54 do STJ.” (AgInt no REsp 1831654/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017